Tribunal: TJDFT
Processo: 0729605-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729605-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HONALDO NERES DE SOUZA IMPETRANTE: HONALDO NERES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DIEGO SOUSA REIS em favor de HONALDO NERES DE SOUSA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em manter a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343.2006 e art. 16, § 1o, I, da Lei n. 10.826/2003, sendo a denúncia recebida em 26/8/2022. Aduz que a audiência de instrução já ocorreu e até o momento o paciente não foi julgado, estando preso preventivamente há quase um ano. Sustenta a excepcionalidade da medida, ressaltando a presunção de inocência como princípio a ser observado, nos termos da Constituição Federal e no Pacto de São José da Costa Rica. Alega que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que a gravidade em abstrato do delito não pode fundamentar a medida extrema, tampouco há demonstração de que, solto, o paciente colocará em risco a ordem pública ou a sociedade. Pontua que a presença do fumus comissi delicti não deve ser pautado exclusivamente nos indícios de materialidade e de autoria, havendo de ser levada em conta a proporcionalidade no ato de segregação do indivíduo, haja vista que há outras medidas cautelares diversas da prisão que se mostram igualmente úteis e satisfatórias para o presente caso. Assevera que a prisão cautelar não pode servir como antecipação de pena, nos termos do art. 313, § 2o, do CPP. Destaca o depoimento do corréu Bruno Freitas da Silva, que assumiu a propriedade da droga encontrada na abordagem policial, restando para o paciente apenas a imputação do delito de eventual posse de maconha para uso próprio. Em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, salienta que o paciente desconhece o artefato apreendido, acreditando que, possivelmente, foi encontrado em algum lote vizinho. Salienta que, nesse cenário, em caso de condenação, o paciente certamente receberá medidas restritivas de direito ou, quando muito, regime semiaberto ou aberto, não se justificando a manutenção da prisão preventiva. Acentua que há excesso de prazo na prisão, reforçando que o paciente está preso há quase um ano sem julgamento ainda. Colaciona julgado sobre o tema. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para revogar imediatamente a prisão do paciente, dada a manifesta ilegalidade de sua constrição, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, postula a convalidação dos efeitos da liminar ora pleiteada ou, subsidiariamente, a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não tem como transpor a fase cognitiva. O ato coator não mais subsiste. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi substituída pela sentença proferida em 27/7/2023, que condenou o paciente pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, fixando a pena total em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 711 (setecentos e onze) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial fechado, mantendo a prisão cautelar (ação penal n. 0727187-98.2022.8.07.0001, ID 166634716). Notoriamente, “a superveniência da sentença condenatória prejudica o habeas corpus quando este tenha por objeto o decreto de prisão preventiva, dado que passa a sentença a constituir novo título para a prisão.” (HC 83290, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 30/09/2003, DJ 24-10-2003 PP-00025 EMENT VOL-02129-02 PP-00533) Destarte, neste momento, a prisão preventiva do paciente decorre dos termos da sentença condenatória, e não mais da decisão que a decretou. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023 19:09:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator